Tribunal: STF
Processo: ARE 1492953
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    Recurso no sentido estrito. Crime de homicídio qualificado perpetrado contra indígena, no contexto de “disputa sobre direitos indígenas.” CF, Art. 109, XI. Competência (rectius: jurisdição) da Justiça Federal. Legítima defesa. CP, Art. 23, II. Não ocorrência, no caso. Exclusão da qualificadora do motivo fútil. CP, Art. 121, § 2º, II. Inadmissibilidade, no caso. Recurso no sentido estrito a que se nega provimento. - (e-doc. 67, p. 16)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 109, XI, da Constituição Federal (e-doc. 71).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência do entendimento sumular 279/STF (e-doc. 74).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    O MPF alega que a Sra. Maria Antônia Rafael Apurinã, esposa da vítima, contextualizou “como se deu o homicídio de seu marido, o que afirmou que foi presenciado pelo filho do casal (o também indígena e menor de idade, Fabrício Rafael Ramos Apurinã)”. Id. 356994661, p. 11. A Sra. Maria Antônia explicou que o seu falecido marido 



    [...] desde o início da formação da Aldeia era ameaçado de morte. Não só ele como todos os indígenas, que moravam na localidade eram ameaçados de morte pelos extrativistas. Que os indígenas utilizavam o lago INARI juntamente com os extrativistas para sobreviverem, além do lago se utilizavam da caça para sua subsistência. Que a depoente relata que, os extrativistas saiam de sua área de terra, e iam caçar dentro da terra indígena, algo que não era tolerado pelos indígenas. Diante dessa problemática, agravou-se a situação. E o líder da Comunidade já havia repassado o caso para FUNAI.



    No mesmo sentido, o depoimento do cacique da Aldeia Kamarapu, o Sr. Cosmo Ramos Ferreira, irmão da vítima, nos seguintes termos: 



    Que perguntado ao depoente quando deu-se início, este conflito de terra? Passou a responder: Que meados do ano de 1993, deu-se início a formação e instalação da aldeia Camarapu, na região onde não estava demarcada. Porém havia sido publicada no diário oficial da UNIÃO. E a partir do ano de 1997, iniciou-se a demarcação das terras indígenas naquela região. Que o depoente aduz que, quando deu-se início às demarcações das terras indígenas, os extrativistas já moravam na região, às margens do Rio Purus. E, com a demarcação das terras indígenas houve insatisfação por parte dos extrativistas. Que os extrativistas alegavam que a área de terra pertencia à eles e, que os indígenas não poderiam ficar na localidade. Que o depoente relata que, diante dos conflitos, os indígenas várias convidaram os extrativistas para reunião, para tratar do assunto que estava apresentando grande complexidade na região. Pois antes de ser instalado a aldeia Camarapu na localidade, já havia um lago denominado “LAGO DO INARI” que já era utilizado pelos extrativistas, que moravam às margens do Rio PURUS. Após, a formação da aldeia Camarapu, os indígenas utilizavam a sua área demarcada para suas atividades de subsistência. Porém os extrativistas nunca concordavam. Que diante desse conflito, surgiu-se várias ameaças de morte entre os indígenas, e diante da problemática os extrativistas nunca compareciam as reuniões marcadas pelos indígenas e pelo próprio representante da FUNAI. Que mesmo, após a demarcação da reserva extrativista Médio Purus e a Aldeia Camarapu, os extrativistas caçavam e pescavam na área indígena, algo que nunca foi aceito pelos indígenas. Que o depoente aduz que, no dia 19 de abril, do corrente ano, o seu irmão ‘DAMIÃO RAMOS FERREIRA’ foi assassinado pelos extrativistas dentro da terra indígena, no lado do INARI, onde estava pescando em companhia de seu filho ‘FABRICIO RAFAEL RAMOS APURINÃ’. E após a morte, os indígenas não aceitam acordo entre os extrativistas, e porque várias vezes foram chamados para realizarem acordo e nada foi feito por parte dos extrativistas.



    (...)



    Dessa forma, e, como registrado pela Funai, “o crime de homicídio praticado contra o indígena Damião Ferreira Ramos encontra direta conexão com o histórico de conflitos entre as comunidades e é resultado, em grande parte, das divergências culturais que implicam [...] usos diferenciados dos territórios compartilhados em especial naquela região.” Id. 356994653, p. 22. - (e-doc. 67, p. 10-12)



    6. Como se percebe claramente do sobredito excerto, a competência para o julgamento da causa foi definida ante o reconhecimento de violação a direitos indígenas pela exploração de determinada área. Digna de nota, inclusive, é a observação posta no acórdão recorrido acerca de o homicídio ter ocorrido simbolicamente em 19/04/2016, Dia dos Povos Indígenas (e-doc. 67, p. 1). Então, para se chegar à conclusão eventualmente contrária, seria indispensável o revolvimento do material fático-probatório dos autos, expediente vedado nesta etapa processual. Nessas condições, tal como assentou a decisão agravada, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    7. No mesmo sentido, cito: ARE nº 1.447.020, Rel. Min. Edson Fachin (j. 19/09/2023, p. 21/09/2023).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator